Tribunal: TJES
Processo: 5000091-55.2019.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-55.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ELEN BRITO VARGAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DO BEM. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por administradora de consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a restituição imediata dos valores pagos pela consorciada desistente. A parte autora alegou vício de consentimento por promessa de contemplação imediata não concretizada. A recorrente sustenta a validade contratual e pugna pela devolução dos valores apenas ao final do grupo, com as devidas deduções contratuais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a existência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico; (ii) o momento adequado para a restituição dos valores vertidos em caso de desistência (imediato ou após o encerramento do grupo); (iii) a base de cálculo da taxa de administração; e (iv) a legalidade da retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva sem prova de prejuízo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de advertências claras e destacadas no contrato acerca da inexistência de garantia de contemplação afasta a alegação de vício de consentimento, caracterizando a saída da autora como desistência e não anulação por fraude.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.119.300/RS), a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, incidindo juros de mora apenas a partir do 31º dia.

5. A cobrança da taxa de administração é lícita e deve ser calculada sobre o valor total do bem contratado, remunerando o serviço de gestão colocado à disposição, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. A incidência de cláusula penal e retenção de fundo de reserva exige a comprovação de efetivo prejuízo ao grupo, ônus do qual a administradora não se desincumbiu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A devolução de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, salvo sorteio anterior. 2. A taxa de administração incide sobre o valor total do contrato. 3. A retenção de cláusula penal depende de prova de prejuízo efetivo ao grupo."

Dispositivo relevante citado:
Art. 14 do CDC; Art. 53, § 2º do CDC; Lei nº 11.795/08.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); STJ, AgInt no REsp 1.980.693/SP; STJ, AgRg no REsp 1242752/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5000091-55.2019.8.08.0029

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDA: ELEN BRITO VARGAS

JUIZ SENTENCIANTE: KLEBER ALCURI JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DO BEM. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por administradora de consórcios contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a restituição imediata dos valores pagos pela consorciada desistente. A parte autora alegou vício de consentimento por promessa de contemplação imediata não concretizada. A recorrente sustenta a validade contratual e pugna pela devolução dos valores apenas ao final do grupo, com as devidas deduções contratuais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a existência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico; (ii) o momento adequado para a restituição dos valores vertidos em caso de desistência (imediato ou após o encerramento do grupo); (iii) a base de cálculo da taxa de administração; e (iv) a legalidade da retenção de valores a título de cláusula penal e fundo de reserva sem prova de prejuízo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de advertências claras e destacadas no contrato acerca da inexistência de garantia de contemplação afasta a alegação de vício de consentimento, caracterizando a saída da autora como desistência e não anulação por fraude.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.119.300/RS), a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, incidindo juros de mora apenas a partir do 31º dia.

5. A cobrança da taxa de administração é lícita e deve ser calculada sobre o valor total do bem contratado, remunerando o serviço de gestão colocado à disposição, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. A incidência de cláusula penal e retenção de fundo de reserva exige a comprovação de efetivo prejuízo ao grupo, ônus do qual a administradora não se desincumbiu.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A devolução de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, salvo sorteio anterior. 2. A taxa de administração incide sobre o valor total do contrato. 3. A retenção de cláusula penal depende de prova de prejuízo efetivo ao grupo."

Dispositivo relevante citado:
Art. 14 do CDC; Art. 53, § 2º do CDC; Lei nº 11.795/08.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312); STJ, AgInt no REsp 1.980.693/SP; STJ, AgRg no REsp 1242752/GO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Nulidade proposta por
ELEN BRITO VARGAS
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em 21/01/2019, firmou contrato de adesão com a requerida para aquisição de carta de crédito imobiliário no valor de R$400.000,00, com prazo de 200 meses. Aduz que a contratação foi motivada por promessa de contemplação imediata feita pelo vendedor, Sr. Alisson, que garantiu a liberação do crédito na assembleia de 25/02/2019 mediante um lance embutido, o que não se concretizou. Relata que houve novas promessas para assembleias seguintes (março/2019), inclusive com intervenção de uma funcionária do pós-venda chamada Quézia, que a orientou a "abrir o coração" e aumentar o lance embutido, o que também restou infrutífero. Requer, ao final, a declaração de nulidade da avença, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida a sentença (ID 14268701) nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda a restituir o valor de R$17.680,44 (dezessete mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), pago pela autora Elen Brito Vargas, em razão de sua adesão ao consórcio referente ao contrato nº 433168, grupo nº. 2027 e cota nº35 (ID3350867), devendo ser descontado o percentual da taxa de administração de acordo com a taxa estipulada no contrato, calculada sobre o valor do crédito à época da desistência, a título de taxa de administração proporcional e o valor a título de prêmio de seguro.

A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.

Com isso, resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14268702), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta a validade do negócio jurídico, a inexistência de vício de consentimento dado que o contrato possui cláusulas expressas (em destaque) informando a não comercialização de cotas contempladas, e defende que a restituição de valores deve ocorrer somente ao final do grupo ou mediante sorteio, conforme Lei 11.795/08, com os devidos descontos das taxas administrativas e cláusula penal.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 14268707), pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14268703 e 14268704.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma parcial da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

No caso em tela, embora a parte autora alegue vício de consentimento em razão de suposta promessa de contemplação, verifica-se a existência de contratos escritos com advertências claras sobre a inexistência de garantias. Desta forma, não restando cabalmente demonstrado o defeito no negócio jurídico capaz de anulá-lo, a saída da parte autora do grupo deve ser tratada juridicamente como
desistência
e não como anulação por fraude.

Sob essa ótica, pretende a recorrente a reforma da sentença para que a restituição dos valores seja efetuada somente ao término do grupo de consórcio. Após detida análise dos autos, permito-me divergir do entendimento adotado na sentença de origem quanto ao momento da devolução, por considerar que a situação em exame configura desistência do consorciado, hipótese que
NÃO
autoriza a restituição imediata dos valores pagos.

O Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo de encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recursos Repetitivos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
3. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS.
4. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento do grupo correspondente.
[...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (destaquei).

Assim, não é cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado (fato incontroverso nos autos, conforme registrado na sentença, que não foi objeto de recurso por parte da autora).

Quanto aos juros, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio, os juros de mora devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio (AgRg no REsp 1242752 / GO).

Em sequência, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter (como fundo de reserva), é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração.

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano a tese de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado. A taxa de administração possui, justamente, função garantidora e remuneratória. Para a cobrança de multa (cláusula penal) ou retenção de fundo de reserva, deve haver comprovação de que a taxa de administração será insuficiente para arcar com o prejuízo sofrido.

In casu
, conforme registrado em sentença, a Administradora de Consórcio, ora Recorrente, não comprovou qualquer prejuízo efetivo ao grupo, razão pela qual não pode ser retido valor de cláusula penal, multa e fundo de reserva em desfavor da parte autora.

Por outro lado, há legalidade na cobrança/retenção da
taxa de administração
. No que se refere ao seu cálculo, ouso discordar do sentenciante e acolher a tese recursal, porquanto entendo que ela deverá ser calculada sobre o valor total do ajuste e não limitada apenas às parcelas pagas pela consorciada desistente, sob pena de enriquecimento sem causa, eis que o serviço de administração fora colocado à disposição pelo valor global contratado.

Esclareço que a taxa de administração a ser cobrada deve utilizar os seguintes parâmetros: base de cálculo: valor integral do contrato; aplicar o percentual da taxa de administração prevista em contrato sobre a base de cálculo; dividir o valor alcançado pelo número de meses previsto contratualmente para duração do consórcio; por fim, multiplicar o resultado pelo número de meses em que a parte consumidora permaneceu no consórcio. Assim, será alcançado o valor da taxa devida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e determinar que:

A restituição dos valores pagos pela parte recorrida ocorra em até
30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
de consórcio (ou mediante sorteio da cota excluída, se ocorrer antes);

Sobre o valor a ser restituído, incidam juros de mora de 1% ao mês apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo;

Seja autorizada a dedução da
Taxa de Administração
, a qual deverá ser calculada sobre o valor total do contrato (valor do bem), utilizando-se os parâmetros acima, mantendo-se a sentença quanto à exclusão da cláusula penal e fundo de reserva por ausência de prova do prejuízo.

Mantidos os demais termos da sentença que não colidem com este voto.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)